Tribunal: TJMT
Processo: 1005138-40.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005138-40.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), LUIS CLAUDIO NUNES DA SILVA - CPF: 455.222.431-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ITCMD. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA ADMINISTRATIVA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA DEPRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA AFASTADA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, afastando alegações de prescrição e decadência do crédito tributário de ITCMD, sob fundamento de que a constituição definitiva ocorreu após encerramento do processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) saber se a retificação da GIA-ITCMD constitui, por si só, o crédito tributário para fins de contagem da prescrição; e (II) saber se houve decadência ou revisão do lançamento em razão de pagamento parcial alegadamente realizado pelo contribuinte.

III. Razões de decidir

3.
A constituição definitiva do crédito tributário não se perfaz com a simples declaração do contribuinte quando há controvérsia administrativa, exigindo o encerramento do processo administrativo para a definição do montante devido.

4. A Súmula 436 do STJ não se aplica automaticamente quando há impugnação ou atuação fiscal posterior, hipótese em que a exigibilidade do crédito depende da conclusão da instância administrativa.

5. Não há prescrição quando a execução fiscal é ajuizada dentro do quinquênio contado da constituição definitiva, com interrupção pelo despacho citatório.

6. A decadência não se configura, pois o lançamento observou o prazo do art. 173, I, do CTN, iniciado no exercício seguinte ao fato gerador.

7. O alegado pagamento parcial não restou comprovado como causa de revisão do lançamento, inexistindo demonstração de quitação, compensação ou alteração formal do crédito nos termos do art. 149 do CTN.

8. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, não elidida por prova inequívoca do executado.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A constituição definitiva do crédito tributário depende do encerramento do processo administrativo quando há controvérsia quanto ao valor declarado. 2. A retificação de declaração tributária não constitui automaticamente o crédito tributário em hipóteses de apuração administrativa.
3. Não há prescrição quando a execução fiscal é ajuizada dentro do quinquênio contado da constituição definitiva, com interrupção pelo despacho citatório. 4. A exceção de pré-executividade exige prova pré-constituída, não sendo admitida dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados:

CTN, arts. 149, 173, I, e 174, caput e p.u., I; Lei n. 6.830/1980, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 436;
TJSP; Agravo de Instrumento 2282785-35.2022.8.26.0000, Rel. Ponte Neto,

j. em 15/03/2023; Agravo de Instrumento 2088572-24.2025.8.26.0000, Rel. Ricardo Anafe, j em 29/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Luis Claudio Nunes da Silva, contra a decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1018892-19.2021.8.11.0002, ajuizada em seu desfavor pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, afastando as alegações de prescrição e decadência do crédito tributário executado.

O Agravante sustenta, em síntese, que o crédito tributário (ITCMD) foi definitivamente constituído em 08/07/2016, data da retificação da GIA-ITCMD, conforme consta do processo administrativo n. 5169632/2015, e que, como o despacho citatório se deu apenas em 09/07/2021, estaria configurada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 174, I, do CTN.

Aduz, ainda, que houve pagamento parcial do tributo em 18/07/2017, conforme documento constante do processo administrativo n. 5303669/2017, e que essa circunstância implicaria revisão do lançamento, a atrair a aplicação do art. 149, parágrafo único, do CTN, o que, segundo defende, resultaria na extinção do crédito tributário por decadência.

Diante disso, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada (id. 345018887).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 345274876).

O Agravado contraminutou o recurso, refutando as alegações aventadas no agravo (id. 356484358).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público no presente feito, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, pretende o Agravante, Luis Claudio Nunes da Silva, a reforma da decisão que, nos autos da Execução Fiscal n. 1018892-19.2021.8.11.0002, não acolheu a Exceção de Pré-Executividade por ele oposta, nos seguintes termos:

"[...] “No caso em tela, a constituição definitiva do crédito tributário se deu em 22/02/2019, conforme demonstrado no Processo Administrativo Tributário (PAT - ID 143819872).

A execução fiscal foi ajuizada em 17/06/2021 e o despacho citatório foi proferido em 09/07/2021, o que interrompeu a prescrição, nos termos do artigo 174, parágrafo único, I, do CTN.

Dessa forma, resta demonstrado que a Fazenda Pública promoveu a cobrança dentro do prazo legal, afastando-se a alegação de prescrição [...]” (id. 217815964 - autos de origem)

A controvérsia recursal cinge-se à definição do momento em que se deu a constituição definitiva do crédito tributário, elemento essencial para a aferição da ocorrência de prescrição ou decadência.

O Agravante alega que a retificação da GIA-ITCMD, ocorrida em 08/07/2016, seria suficiente para constituir o crédito tributário, atraindo a incidência da Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, a aplicação da Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça não se dá de forma automática a toda e qualquer hipótese de declaração tributária. O entendimento sumulado pressupõe a ausência de controvérsia administrativa quanto ao valor declarado.

Nas situações em que, após a entrega da declaração, é instaurado procedimento administrativo para apuração do montante devido, com eventual impugnação do contribuinte ou revisão pela autoridade fiscal, a constituição definitiva do crédito tributário somente se aperfeiçoa com o encerramento da esfera administrativa.

Cumpre destacar que, embora o ITCMD admita, em determinadas hipóteses, apuração mediante declaração do contribuinte, no caso concreto houve atuação fiscal e instauração de procedimento administrativo, o que afasta a constituição automática do crédito tributário, aproximando-se a hipótese de lançamento por revisão de ofício.

Da minudente análise dos autos, observa-se que, após a apresentação da declaração retificadora, foi instaurado procedimento administrativo no qual houve impugnação pelo contribuinte, análise técnica e atuação fiscal subsequente, sem que tenha ocorrido homologação expressa ou encerramento definitivo naquele momento.

Nessa perspectiva, a simples retificação da GIA-ITCMD não produziu efeitos constitutivos imediatos, porquanto não houve homologação tácita ou expressa naquele momento, sendo necessária a atuação fiscal para definição do
quantum debeatu
r.

Em hipóteses como a presente, em que há controvérsia administrativa acerca do valor do tributo, a constituição definitiva do crédito tributário somente se aperfeiçoa com a conclusão do processo administrativo, ocasião em que se torna exigível (id. 143819872 – autos de origem).

No caso concreto, a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 22/02/2019, marco a partir do qual se inicia o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

Isso porque é nesse momento que surge a pretensão executiva da Fazenda Pública (
actio nata),
sendo a exigibilidade do crédito condicionada à sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do CTN.

Assim, o termo final do prazo prescricional ocorreria, em tese, em 22/02/2024.

Contudo, antes do implemento desse prazo, a execução fiscal foi ajuizada em 17/06/2021, sendo proferido o despacho que ordenou a citação em 09/07/2021, o qual, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, constitui causa interruptiva da prescrição.

Desse modo, não há que se falar em prescrição do crédito tributário.

No que se refere à decadência, igualmente não assiste razão ao Agravante.

Tratando-se de tributo cuja apuração demandou verificação administrativa do valor declarado, aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN, com início do prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador.

O fato gerador ocorreu em julho de 2016, de modo que o prazo decadencial teve início em 01/01/2017, com encerramento em 31/12/2021. Como a constituição definitiva do crédito se deu em 2019, resta evidente que foi observada a regra do art. 173, I, do CTN.

Quanto ao pagamento realizado em 2017, não há elementos que demonstrem sua vinculação ao crédito tributário ora executado, inexistindo prova de quitação, compensação ou revisão formal do lançamento nos moldes do art. 149 do CTN, ônus que incumbia ao Executado, Agravante.

Registre-se, ainda, que a exceção de pré-executividade exige prova pré-constituída das alegações, não sendo admitida dilação probatória, ônus do qual o excipiente não se desincumbiu

Cumpre, ainda, destacar que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 3o da Lei n. 6.830/80, somente afastada por prova inequívoca, não produzida no caso concreto.

A aferição da prescrição não pode se dar com base em marcos temporais isolados, sendo imprescindível a análise do iter procedimental administrativo, especialmente para a correta identificação da constituição definitiva do crédito e de eventuais causas interruptivas.

A desconsideração dos atos praticados na esfera administrativa conduz à aplicação equivocada do regime prescricional, por ignorar elementos essenciais à exigibilidade do crédito.

A propósito, citam-se julgados que reforçam as teses apresentadas:

AGRAVO INTERNO - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADOS MONOCRÁTICAMENTE – RECURSO PREJUDICADO – Decisão quanto ao mérito do recurso principal que supre a decisão recorrida. AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – Execução fiscal para a cobrança de ITCMD – Alegação de prescrição corretamente afastada – Tributo sujeito a lançamento por homologação que, não tendo sido pago, submete-se à disposição do art. 173, inc. I, do CTN, conforme Súmula 555 do STJ – Ocorrência do fato gerador em 2013, com início da contagem em 2015, haja vista a ciência em 2014 - findo o prazo decadencial em 2020 – Notificação do contribuinte ocorrida em novembro/2018 – Não ocorrência da decadência – Início do prazo prescricional com a constituição definitiva do débito – Ajuizamento da execução antes do transcurso de cinco anos contados deste termo inicial – Aplicação da Súm. 622 do STJ – Prescrição também afastada – Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2282785-35.2022.8.26.0000; Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Itu - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 15/03/2023; Data de Registro: 15/03/2023)

Agravo de Instrumento – Tributário. Mandado de Segurança – ITCMD – Medida liminar – Recurso administrativo – Suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Cabimento – Inteligência do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça – A existência de impugnação administrativa pendente de análise enseja a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, por consequência, viabiliza a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa – Agravado que não comprovou ter havido decisão administrativa transitada em julgado relativa à questão – Reforma da decisão agravada. Dá-se provimento ao recurso interposto. (TJSP; Agravo de Instrumento 2088572-24.2025.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Anafe; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/04/2025; Data de Registro: 29/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE SUBSIDIARIEDADE E USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL AFASTADA. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU DECADÊNCIA. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA QUE TRATA DA PRESCRIÇÃO. REGIME JURÍDICO INDEVIDAMENTE APLICADO. IGNORÂNCIA DOS MARCOS INTERRUPTIVOS. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA CONFIGURADA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Ação rescisória ajuizada pelo Estado de Mato Grosso com o objetivo de desconstituir sentença proferida nos autos da Execução Fiscal no 1021793-71.2020.8.11.0041, que reconheceu a decadência do crédito oriundo de multa ambiental e extinguiu o feito com resolução de mérito. A parte autora alegou violação manifesta a normas jurídicas, por ausência de análise do processo administrativo sancionador, aplicação equivocada da decadência em vez da prescrição e desconsideração dos marcos interruptivos previstos na legislação específica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a presente ação rescisória afronta a exigência de subsidiariedade, diante da existência de recurso de apelação interposto nos autos originários; (ii) apurar se a sentença rescindenda, ao aplicar o regime jurídico da decadência e ignorar marcos legais de interrupção da prescrição, violou manifestamente normas jurídicas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A interposição de apelação pelo autor após a certificação do trânsito em julgado da sentença e o arquivamento definitivo do processo original, sem que o recurso tenha sido sequer recebido ou processado pelo juízo de primeiro grau, configura ato inócuo e juridicamente ineficaz, destituído de qualquer aptidão para afastar a admissibilidade da ação rescisória, a qual foi tempestivamente ajuizada, nos termos do art. 975 do CPC. 4. A ausência do processo administrativo sancionador nos autos da execução fiscal e da própria ação rescisória decorreu da inércia do autor, não se caracterizando violação manifesta específica ao art. 374 do CPC e aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, visto que o juízo sentenciante decidiu com base nos elementos fornecidos pelas partes. 5. A sentença rescindenda aplicou indevidamente o regime da decadência com base no Decreto no 20.910/1932, desconsiderando normas específicas – Decreto Federal no 6.514/2008 e Decreto Estadual no 1.986/2013 – que tratam expressamente da prescrição da pretensão punitiva por infrações ambientais. 6. Ainda que o prazo adotado (cinco anos) coincida nos regimes de prescrição e decadência, o erro de subsunção normativa se tornou grave e inescusável, pois o juízo originário não apenas aplicou regime jurídico inadequado, como também ignorou os marcos legais de interrupção da prescrição previstos nos arts. 22 do Decreto Federal no 6.514/2008 e 20 do Decreto Estadual no 1.986/2013, que exigem análise de atos do processo administrativo. 7. Ao tomar como únicos marcos temporais a data do auto de infração (05/08/2010) e da inscrição em dívida ativa (02/03/2020), ignorando até mesmo a constituição definitiva do crédito (07/10/2019) e eventuais causas interruptivas, a sentença rescindenda contrariou a literalidade das normas específicas aplicáveis e afastou-se da correta aplicação do regime jurídico da prescrição ambiental. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Pedido procedente. Tese de julgamento: 1. A interposição de recurso manifestamente ineficaz, não conhecido nem processado pelo juízo de origem, após o trânsito em julgado da sentença, não compromete a admissibilidade da ação rescisória e nem a descaracteriza como via subsidiária. 2. A sentença que aplica indevidamente o regime jurídico da decadência à cobrança de multa ambiental, em desconformidade com normas legais que tratam especificamente da prescrição administrativa ambiental, viola manifestamente norma jurídica nos termos do art. 966, V, do CPC. 3. A correta aferição da prescrição da pretensão punitiva ambiental exige a análise dos atos praticados no processo administrativo sancionador, incluindo marcos interruptivos, conforme previsto no Decreto Federal no 6.514/2008 e no Decreto Estadual no 1.986/2013. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, arts. 373, I; 374, I a IV; 487, II; 966, V; 975 e 85, §§ 2o e 3o; Decreto Federal no 6.514/2008, arts. 21, §1o, e 22, I a III; Decreto Estadual/MT no 1.986/2013, arts. 19, §§1o e 2o, e 20, I a III; Decreto no 20.910/1932. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na AR n. 7.087/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 15.03.2022, DJe 18.03.2022; STJ, Súmula no 467. (N.U 1011292-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2025, Publicado no DJE 22/12/2025)

Ademais, não se verifica, no caso, a ocorrência de prescrição intercorrente, tendo em vista a inexistência de paralisação processual por prazo superior ao quinquênio legal.

Diante desse contexto, não há falar em prescrição, uma vez que o prazo quinquenal foi regularmente interrompido, tampouco em decadência, porquanto o crédito tributário foi constituído dentro do prazo legal, não tendo o Agravante produzido prova apta a infirmar a presunção de legitimidade da CDA.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026